Tribunal: TJBA
Processo: 0002031-50.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002031-50.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: SOLANGE BRITO OLEGARIO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA NA SENTENÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. DIREITO A SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de salários referentes a julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2008, bem como décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço relativas aos anos de 2003 a 2008, observada a prescrição quinquenal, além de indenização por danos morais. O município alega inobservância da prescrição prevista no Decreto nº 20.910/1932, ausência de comprovação do inadimplemento das verbas reclamadas, impugna a condenação por danos morais e requer a adequação dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se houve correta observância da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (ii) definir se a servidora ocupante de cargo em comissão possui direito ao recebimento de salários, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; (iii) estabelecer a quem incumbe o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas; e (iv) determinar se o inadimplemento de verbas salariais por parte da Administração Pública configura, por si só, dano moral indenizável, bem como os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida observa expressamente a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e afasta as pretensões anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, inexistindo reparo nesse ponto.

4. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive ocupantes de cargo em comissão, os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, aplicáveis por força do art. 39, § 3º, garantindo o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

5. A comprovação do vínculo funcional da autora foi demonstrada nos autos, sendo devido o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas na ausência de prova de quitação.

6. Incumbe ao ente público demonstrar o pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A exigência de prova negativa do não pagamento revela-se inadequada, pois o Município possui maior facilidade para comprovar a quitação das verbas, devendo manter registros formais de suas despesas.

8. O mero inadimplemento de verbas remuneratórias pela Administração Pública não configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do servidor.

9. Ausente prova de situação extraordinária apta a evidenciar abalo psicológico relevante ou violação concreta à dignidade da autora, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais.

10. Em condenações impostas à Fazenda Pública em favor de servidor público, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem corresponder aos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, até a vigência da EC nº 113/2021, a partir da qual incide, uma única vez, a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0002031-50.2009.8.05.0264
em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como apelada
SOLANGE BRITO OLEGÁRIO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente